Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711958-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram. 2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tornando inviável a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, ainda que o réu seja também usuário de drogas. 3. Inviável a fixação da pena base no mínimo legal quando o réu é portador de maus antecedentes. 4. A figura do tráfico privilegiado deve ser reconhecida somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. No caso dos autos, o réu, além de reincidente, possui maus antecedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando insuficiência de provas para a sua condenação; b) artigos 28 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que, caso mantida a condenação, o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de uso de entorpecentes; c) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, por entender que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; d) artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que deve ser reconhecido o tráfico privilegiado; e e) artigo 44 do CP, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006, 59 e 68, ambos do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: “É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que ainda que (...) o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente” (AgRg no REsp n. 1.977.053/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 4/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do especial em relação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o aresto vergastado se encontra em harmonia com o entendimento da Corte Superior: “a reincidência ou maus antecedentes justificam o afastamento do benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.912.440/MT, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 27/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027